Tribunal: STF
Processo: Rcl 41565
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de Assú/RN afirma haver a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Norte, no processo nº 0801476-10.2018.8.20.5100, usurpado a competência do Supremo ao deixar de remeter a este Tribunal agravo protocolado em face da negativa de seguimento a extraordinário por si interposto.
    Segundo narra, no curso de demanda formalizada pela parte interessada, veio a interpor extraordinário, cuja sequência foi negada. Protocolado agravo, não houve êxito, decorrendo a usurpação.
    Sustenta cumprir ao Supremo julgar agravo contra inadmissão de extraordinário, considerados os verbetes nº 640 e 727 da Súmula, e definir existente, ou não, a repercussão geral da matéria. Alude aos Temas nº 350 e 339, concernentes à necessidade de prévio requerimento administrativo, para configuração do interesse de agir, e à indispensabilidade de fundamentação das decisões judiciais. Conforme argumenta, em jogo, no caso, a validade dos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil em face do previsto nos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição de 1988.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento atacado e o processamento do agravo protocolado ante a inadmissão do extraordinário.
    2. A leitura do ato mediante o qual inadmitido o extraordinário revela a negativa de sequência a partir do decidido no recurso extraordinário com agravo nº 835.833 – Tema nº 800. Interposto agravo, com alegada base no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, teve a sequência indeferida mediante pronunciamento individual do Juiz Presidente. Assentou-se inadequado o envio do caso ao Supremo, uma vez não demonstrada excepcionalidade a justificar configurada a repercussão maior da questão veiculada sob o rito dos Juizados Especiais. Eis o fundamento adotado:
    Analisando-se os autos, verifico que foi apresentado Agravo contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, porém, por economia processual, e para que não haja o envio dos autos aquela corte de justiça e posteriormente, devolução para observância dos procedimentos previstos nos arts. 1.036, caput e § 1º, 1.039, caput e parágrafo único, e 1.040 do Código de Processo Civil, anterior art. 543-B do Código de Processo Civil/1973 (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), passo a adotar o entendimento sedimentado. 
    [...]
    Está em jogo, no extraordinário protocolado, citada violação aos artigos 5º, incisos XXXV, LV e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez chancelada, em recurso inominado, a aplicação de multa em sede de embargos declaratórios, tidos como protelatórios, sem prévio contraditório. Aponta-se ofendido o princípio da inafastabilidade da jurisdição ante a ausência de prévio requerimento administrativo da interessada, relativamente ao pagamento do adicional. No mérito, afirma-se a falta de recepção do artigo 167, § 1º, do estatuto local dos servidores públicos, tendo em conta o versado no artigo 37, inciso XIV, da Lei Maior.
    Mostra-se inadequado potencializar entendimento linear a revelar não preenchido o requisito atinente à repercussão geral no tocante a demandas formalizadas nos Juizados Especiais. Não havendo sido evocados precedentes, dirimidos sob o ângulo da repercussão geral, sobre as questões constitucionais suscitadas, surge a erronia quanto à observância da sistemática da repercussão maior.
    3. Defiro a liminar, para suspender, até o exame final desta reclamação, o processo nº 0801476-10.2018.8.20.5100, em tramitação na Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Norte.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator